Tribunal: CARF
Processo: 10882.721820/2011-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.721820/2011-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.208 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
SILVIA GUERHARD
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. MENSAL. APURAÇÃO
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa
física, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação
definitiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 07-36.626 -
6a Turma da DRJ/FNS, fls. 391 a 386.
Trata de autuação referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.721820/2011-75
Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.208 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.721820/2011-75

Trata-se de auto de infração lavrado contra o sujeito passivo em epígrafe (fls. 76/83),
por meio do qual foi apurado Imposto de Renda Suplementar (cód. 2904) de RS
67.790,97, acrescido ainda de multa de ofício e de juros de mora, relativamente ao ano-
calendário de 2007, decorrente da omissão de rendimentos, tendo em vista a constatação
de acréscimo patrimonial a descoberto, ou seja. excesso de aplicações em relação às
origens de recursos não respaldados por rendimentos comprovados/declarados, assim
como da omissão de ganhos de capital na alienação de bens e direitos.
Quanto ao acréscimo patrimonial a descoberto, segundo consta do Termo de
Verificação Fiscal (fls. 70/74), a partir da análise das faturas de cartão de crédito,
extratos bancários, comprovantes de rendimento e de outros elementos disponibilizados
pela contribuinte, como também das informações constantes dos sistemas
informatizados da Receita Federal do Brasil, elaborou-se o Demonstrativo Mensal de
Fluxo de Caixa, por meio do qual apurou-se, no ano-calendário de 2007, a ocorrência de
dispêndios maiores que as receitas, nos seguintes importes:

Já com relação ao ganho de capital apurado, relata o auditor que. conforme escritura
apresentada pela contribuinte do imóvel residencial, situado na Rua Francisco Diogo de
Assis Vasconcelos, 506, Jd Piratininga – Osasco, verificou-se diferença positiva entre o
valor da alienação do bem e o valor do custo de aquisição, conforme tabela abaixo:

Diante disso, aplicou-se. então, o redutor previsto na Lei 11.196/05, conforme segue:

Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.208 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.721820/2011-75

Inconformada com a autuação, a contribuinte apresentou instrumento de impugnação
(fls. 96/97). alegando o que segue:
II-O DIREITO
II. 1 - PRELIMINAR
Pois bem, de fato houve esse gasto no cartão de crédito, valor esse que foi para quitação
de várias notas fiscais e boletos da Empresa Natura Cosméticos S.A, cuja carta da
própria empresa anexo a essa solicitação, e de outras empresas, nas quais presto serviço
de revendedora autônoma. Portanto, não houve gasto acima do meu verdadeiro ganho
ou como a receita intitula de Variação Patrimonial a Descoberto no ano calendário de
2007, o que houve de fato, foram compras de mercadorias efetuadas por mim na
Empresa Natura e demais empresas, para revenda pois trabalho exatamente nisso, ou
seja compro os cosméticos da Natura e outros produtos de outras empresas e revendo a
pessoas que compram através de catálogos, ao receber dos clientes, quito as faturas e
fico com o percentual do lucro sobre a revenda, portanto não considero correto me
multarem pelo valor total das compras e sim pelo que de fato eu lucro nessa operação,
que é em tomo de 30% (trinta por cento, como dou desconto aos clientes de 20% (vinte
por cento), o que de fato recebo é em torno de 10% (dez por cento). No momento da
fiscalização levei esses documentos mas acredito que não foi apreciado, portanto junto
todos os boletos pagos através de meu cartão de crédito, como prova de que esses
dispêndios foram para quitação da Empresa Natura Cosméticos e demais empresas das
quais comprei mercadorias para revenda.
II. 2 - mérito (inciso III e IVdo art. 16 do Dec. 70.235/72)
Não efetuei compras com recursos próprios, não comprei os cosméticos e demais
produtos para presentear ninguém, adquiri as mercadorias pois é disso que vivo, compro
mercadorias da Natura Cosméticos e de outras empresas e revendo a pessoas de porta
em porta por catálogo (como é notadamente feita por milhares de representantes das
empresas Avon, Natura, Jequiti, Viablu a outras), trata de uma atividade amplamente
difundida, o imposto que é devido deve ser cobrado pela renda, o que não está
acontecendo se mantido esse auto de infração, provo tal situação da seguinte forma:
- com a própria carta da Empresa, no caso Natura Cosméticos, onde declara que sou de
tato sua representante e o limite de crédito que tenho mensalmente e, também, faturas de
outras empresas das adquiro mercadorias para revenda;
- com as faturas devidamente quitadas;
- segundo a empresa Natura Cosméticos S.A, a Receita poderá intimá-la para que a
mesma demonstre que de fato adquiri os produtos em seus respectivos meses e as
quitações feitas.
- carta que redigi como funciona meu contrato de prestação de serviços com a Natura;
- cópia da minha movimentação financeira (extratos) do período e também do resumo
das operações financeiras do final do ano emitida pelo Banco.
- cópia das faturas de meu cartão de crédito.
III.2 - A CONCLUSÃO
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da da ação
fiscal, espera e requer a impugnante seja acolhida a presente impugnação para o fim de
assim ser decidido, cancelando-se pelo menos em pane o débito fiscal reclamado.
É o relatório.
Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.208 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.721820/2011-75

Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
ÔNUS
COMPROBATÓRIO DAS ORIGENS DOS RECURSOS.
Compete ao contribuinte, para se eximir da infração de omissão de rendimentos
caracterizada por acréscimo patrimonial a descoberto, provar que aquele
acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação
definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O interessado interpôs recurso voluntário, fls. 403 a 404, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
A decisão recorrida limitou-se à análise da infração relativa ao acréscimo
patrimonial a descoberto, com a respectiva negativa de provimento, pois, a então impugnante,
não se manifestou acerca do débito relativo ao ganho de capital apurado.
Preliminarmente, em seu recurso voluntário, a contribuinte alega que é vendedora
de cosméticos, de várias distribuidoras e solicita que a Receita Federal do julgamento anterior,
no caso, da decisão de primeira instância, que se prove a venda desses produtos, pois, segundo o
referido julgamento, poderia a contribuinte estar formando estoque, pois, mesmo que a
contribuinte fizesse algum estoque, jamais esse estoque passaria de um mês. Demonstra
insatisfação também em relação ao fato de que a decisão recorrida solicita que a mesma prove a
venda que é efetuada de porta em porta para donas de casa, o que é praticamente impossível.
Na realidade, estas argumentações preliminares não tem o condão de macular a
autuação ou mesmo a decisão recorrida, pois, não mencionam nenhum fato ou elemento
específico, passível de análise que venha a socorrê-la em seus argumentos de defesa.
Nas razões meritórias, apresentadas também de forma vaga e sem um argumento
específico, termina por mencionar que podemos considerar como renda tributável todo o
acréscimo apurado no periodo compreendido, descontando-se as despesas necessárias para a
criação e manutenção, onde, na própria declaração de Imposto de renda, quando se trata de
autônomo, permite-se a dedução dos produtos ou serviços necessários para a execução do
Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.208 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.721820/2011-75

trabalho. No caso, a recorrente solicita que a Administração tributária considere o pedido da
contribuinte em analisar o seu contexto e considerar como imposto o lucro auferido, arbitrando,
se for o caso um percentual para esse fim e não tributá-la na totalidade de seu gasto no cartão de
crédito.
Como se vê, da análise do recurso da contribuinte, tem-se que a mesma, sem
trazer novos elementos de prova ou argumentos plausíveis, termina por reforçar os termos
apresentados por ocasião de sua impugnação ao lançamento junto ao órgão julgador de primeira
instância.
Pela análise dos autos, tem-se que o motivo que levou à autuação foi a falta de
comprovação do fluxo da movimentação completa dos recursos entre as contas da contribuinte
pessoa física e as contas da contribuinte pessoa jurídica, além da comprovação de quais os
valores pertenciam a terceiros.
Destarte, percebe-se que houve uma confusão patrimonial entre as contas pessoais
da recorrente e as contas da pessoa jurídica, além da falta de segregação dos valores dos produtos
supostamente adquiridos e que seriam revendidos a terceiros, demonstrando o descontrole e falta
de atendimento da contribuinte às normas contábeis e tributárias vigentes, em especial, ao
princípio da entidade.
No caso, entendo que caberia à contribuinte, trazer aos autos elementos
probatórios com a respectiva segregação de valores, demonstrando o que seriam rendimentos
seus, despesas e o que seriam objeto de revenda a terceiros.
Ademais, após essas considerações iniciais necessárias, consoante relatado, ao
desarrazoar a recorrente em relação aos aspectos do lançamento, considerando que os
argumentos trazidos no recurso voluntário, além de vazios e genéricos, são similares aos
da peça impugnatória, estando os fundamentos apresentados na decisão de primeira
instância estritamente de acordo com o entendimento deste julgador, para reforçar as
minhas razões de decidir, adoto-os na integralidade, o que faço com a transcrição dos
tópicos da referida decisão, a seguir apresentada:
Da Admissibilidade
Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade e sendo tempestiva, conheço da
impugnação e passo a analisar suas razões.
Do Limite do Litígio
Como se pode observai da impugnação apresentada pela fiscalizada, esta somente
contestou a infração relativa ao acréscimo patrimonial a descobeito. não se
manifestando acerca do débito relativo ao ganho de capital apurado.
Assim, a matéria não expressamente contestada é considerada não impugnada, nos
termos do artigo 17 do Decreto n°. 70.235 de 6 de março de 1972, sendo definitiva a
exigência no que se refere a esta paite do lançamento na esfera administrativa.
Do Mérito
Como se viu anteriormente, restou a infração relativa à omissão de rendimentos
caracterizada por acréscimo patrimonial a descoberto.
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.208 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.721820/2011-75

Com efeito, durante a fiscalização, ficou constatado que, em diversos meses, houve
pagamentos realizados pela contribuinte em valores superiores ao valor disponível ao
tempo destes.
Em vista disso, viu-se obrigado a autoridade autuante a tributar a importância
correspondente à diferença negativa entre o total das origens e o total das aplicações de
cada mês, por existir um presunção legal no sentido de ter auferido a contribuinte
rendimentos não informados na Declaração de Ajuste Anual, e. conseqüentemente, não
oferecidos â tributação, em conformidade com o art. 807 do Decreto n° 3000/1999:
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação quando a
autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de rendimentos e de bens, não
corresponder esse aumento aos rendimentos declarados, salvo se o contribuinte provar
que aquele acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação
definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte.
Nesse contexto, de acordo com o aitigo acima copiado, competiria então à autuada, para
se eximir da tributação dos valores encontrados, comprovar que o acréscimo patrimonial
a descoberto, na verdade, teria originado de rendimentos não tributáveis, sujeitos à
tributação definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte.
Assim, veio a impugnante aos autos, por meio do instrumento de impugnação, alegar
que é vendedora autônoma de cosméticos e que. em razão disso, deveria ser tributado
somente o seu lucro na operação e não o seu rendimento bruto, como ocorreu. Com esse
objetivo, trouxe aos autos diversos boletos bancários, tendo como cedentes empresas
fornecedoras de cosméticos, assim como declaração da Natura de que é vendedora de
seus produtos, além de outros elementos.
Examinando os boletos carreados pela impugnante, verifico que maior parte deles (fls
211 a 385), consignam no campo "sacado" Silvia Guerhard da Silva ME. CNPJ
06.324.825/0001-48.
Ora, é sabido que a pessoa física de Silvia não se confunde com a de sua empresa, são
pessoas distintas, logo os boletos bancários relativos à aquisição de mercadorias por
parte da empresária individual jamais poderiam servir para justificar origem na pessoa
física de sua titular, quando muito, tão somente na empresa. Sendo assim, de plano,
rejeito os documentos em nome de Silvia Guerhar da Silva ME com a finalidade de
comprovar origem da pessoa física impugnante.
Já com relação aos boletos bancários acostados às folhas 159 a 210. dos quais constam
como cedente Natura S/A e como sacada Silvia Gherhard da Silva, CPF 248.600.648-
60, também entendo que tais documentos não servem para corroborar origem de
recursos.
Isso porque um boleto bancário apenas sugere que foram pagos valores devidos à
empresa cedente, que. tudo indica, se referem à aquisição de produtos para revenda, mas
não comprova que. por intermédio destas aquisições, foram realizadas as respectivas
vendas, e, além disso, que o produto das vendas foi convertido em renda no ano-
calendário de 2007.
Pode a vendedora ter adquirido produtos e não os ter vendido, ou seja. pode a
defendente ter adotado um política de manter produtos em sua posse, ou seja. manter
um estoque, para posterior negociação com seus clientes.
Por isso. far-se-ia necessário que a impugnante trouxesse aos autos documentos que
comprovassem a efetiva venda de seus produtos e o ingresso respectivo em seu
patrimônio, seja por meio de recibos ou notas fiscais ou de outros expedientes que
utiliza para seu controle, conjugando-se com documentos comprobatórios dos reais
custos dos produtos vendidos.
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.208 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.721820/2011-75

Posto isto, tendo em vista a documentação precária carreada pela defesa, considero não
comprovada a origem recursos por meio de rendimentos não tributáveis, sujeitos à
tributação definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte, conforme exige o art. 807
do Decreto n° 3.000/1999.
Conclusão
Ante o exposto, resolvo julgar improcedente a impugnação apresentada, mantendo o
crédito tributário exigido.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 417
DF CARF MF
Original